Tribunal: TJDFT
Processo: 0750736-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750736-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R5 INTELIGENCIA DIGITAL LTDA AGRAVADO: ASB CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por R5 INTELIGÊNCIA DIGITAL LTDA em face de ASB CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA ante decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido liminar n. 0758114-42.2025.8.07.0001, determinou a realização de depósito no valor do débito discutido, nos seguintes termos (ID 243415832 na origem): Inicialmente, retiro o sigilo dos documentos em anexo à petição inicial, ante a falta de justificativa legal para tanto. Emende-se a inicial para: a) quantificar os danos morais pretendidos, pois o pedido deve ser certo e determinado, na forma dos artigos 322 e 324 do CPC. Com retificação do valor da causa e recolhimento das custas complementares; b) pretendendo a parte autora discutir a validade das cobranças, a partir de apontamentos sobre legalidade ou nulidade, mostra-se necessária a realização do depósito do valor do débito para suspender os efeitos da dívida, antes da oitiva da parte contrária. Assim, fica condicionada a tutela de urgência à realização de caução do valor do débito discutido. À autora para realizar o depósito judicial nos autos ou excluir pedido de tutela de urgência; c) trazer nova petição inicial, com a correção dos pedidos e do valor da causa. Dispensada a juntada de documentos já acostados aos autos. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. O Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento em face de decisão que condicionou a concessão da tutela de urgência ao depósito judicial do valor integral do débito discutido; 2) ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido liminar, alegando que a agravada, ASB Consultoria e Gestão Empresarial Ltda, protestou indevidamente título oriundo de contrato sob demanda, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços; 3) requereu a sustação do protesto e a proibição de novas cobranças, sustentando a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante das restrições creditícias e prejuízos à reputação comercial; 4) a decisão agravada impôs caução como condição para a tutela, o que, segundo a agravante, viola os princípios da proporcionalidade, contraditório e acesso à justiça, pois exige pagamento de valor justamente contestado; 5) notificou a Agravada para comprovar as entregas e ordens de serviço, sem resposta; 6) é empresa de pequeno porte, com estrutura financeira limitada, dependente de crédito e reputação para manter suas operações, de modo que o depósito inviabilizaria sua atividade; 7) a medida requerida é conservatória, reversível e visa apenas suspender efeitos gravosos até o julgamento do mérito, sem prejuízo irreversível à parte contrária; 8) o art. 300 do CPC não prevê tal requisito, cabendo ao juiz avaliar a irreversibilidade e risco de dano à parte adversa; 9) não há irreversibilidade nem dano à agravada, justificando a dispensa da caução; 10) o Tema 902/STJ admite a dispensa diante de circunstâncias que inviabilizem a tutela; 11) o contrato sob demanda exige comprovação das horas trabalhadas, inexistente nos autos, e que a cobrança é indevida, reconhecida em processo anterior extinto por falta de prova da prestação do serviço. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, inaudita altera pars, para sustar o protesto e impedir novas cobranças, com fixação de multa diária em caso de descumprimento. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está evidenciada pelo contrato, notificação extrajudicial, ausência de comprovação das entregas e sentença anterior. Sustenta que o perigo de dano consiste no risco de exclusão da empresa de certames públicos, restrição de crédito e dano reputacional. Argumenta que a medida é reversível. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. Deixo de intimar o Peticionante nos termos dos arts. 9o e 10, tendo em vista que a matéria tratada não constitui evento surpresa, uma vez que se trata de matéria manifestamente fora das hipóteses previstas para o manejo do recurso. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Além disso, o art. 87, III do RITJDFT impõe o não conhecimento, nesses mesmos termos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias que versem sobre as hipóteses taxativamente previstas ou aquelas que, por interpretação extensiva, impliquem risco de inutilidade do provimento jurisdicional. Em que pese o decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, a exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso, pois se trata de mero inconformismo à determinação de emenda à inicial. A decisão agravada, contudo, não indeferiu a tutela nem impôs obrigação definitiva, limitando-se a determinar emenda à inicial, mediante caução, para viabilizar a análise do pedido liminar. Tal determinação possui natureza ordinatória e preparatória, inserindo-se no poder de direção do processo conferido ao magistrado pelo art. 139, VI, do CPC, não configurando decisão apta a causar gravame imediato ou irreversível à parte. A jurisprudência é firme no sentido de que decisões que apenas determinam emenda à inicial ou complementação de requisitos não são agraváveis, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC (STJ, REsp 11.987.884/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23/06/2022). Colaciono o seguinte julgado sobre o assunto: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE INVENTÁRIO. EMENDA À INICIAL. MERO DESPACHO. CABIMENTO. ART. 1.-15 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que ordenou emenda à inicial para: indicar a existência de processo de inventário e inventariante; apresentar certidão de casamento atualizada; e demonstrar providências preliminares para avaliar se as forças da herança comportam a satisfação da dívida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar o cabimento do agravo de instrumento, sob o pano de fundo de exame dos requisitos para execução fiscal e os limites da exigência de diligências prévias. III. Razões de decidir 3. O art. 1015, do CPC dispõe que somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). 3.1. O ato judicial impugnado não tem conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial. 3.2. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). IV. Dispositivo 4. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “O ato judicial recorrido é um simples despacho que ordenou a emenda da inicial, e não uma decisão interlocutória (agravável, nos termos do art. 1.015 do CPC), pois não deferiu nem indeferiu a pretensão, apenas oportunizou a correção. Despachos são irrecorríveis (art. 1.001 do CPC).” Dispositivos relevantes: Art. 1.015, art. 1.001 e art. 203, §2°, do CPC. (Acórdão 2050535, 0724669-36.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.) O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 14 de novembro de 2025 15:52:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador